Tribunal: STJ
Processo: 5014029-87.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042035 - SC (2025/0344527-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
AGRAVADO
: JOSE CELSO LOUREIRO
ADVOGADOS
: MATHEUS FERNANDO REGINATO - SC025859
THIAGO PEDRO BORDIGNON - SC016957
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
REVISIONAL.
MODIFICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DE
LIQUIDAÇÃO
PRÉVIA
POR
ARBITRAMENTO.
DO
COMPLEXIDADE
ART. 509
CPC/2015.
DOS CÁLCULOS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SUFICIÊNCIA
DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira
contra decisão que inadmitiu recurso especial, alegando violação
ao
I, do Código de Processo Civil e dissídio
art. 509,
jurisprudencial. A decisão recorrida entendeu pela desnecessidade
de liquidação de sentença em ação revisional de contrato
bancário, bastando cálculo aritmético.
2. A decisão de origem, em agravo de instrumento, negou
provimento ao recurso, afirmando que a liquidação de sentença
não era necessária e que o executado não apresentou planilha
detalhada do valor devido. Embargos de declaração foram opostos
e rejeitados, mantendo-se a decisão anterior.
3. O juízo de admissibilidade do recurso especial foi negativo, com
fundamento na
que veda o reexame de matéria
Súmula 7/STJ,
fático-probatória.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade da fase de
liquidação de sentença por arbitramento no caso concreto, o que
implica analisar a complexidade dos cálculos e se estes dependem
apenas de meros cálculos aritméticos.
Documento eletrônico VDA53186626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: fec3be10-3cec-4128-a6bc-1bfc4e5b7475

III. Razões de decidir
5. O recurso especial não foi conhecido devido à incidência da
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória.
6. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância
com a jurisprudência do STJ, que dispensa a liquidação de
sentença quando o valor pode ser apurado por simples cálculos
aritméticos, mesmo em revisionais de contratos bancários.
7. A aferição da necessidade de instauração da fase de liquidação
de sentença (por arbitramento ou procedimento comum), em
contraposição à suficiência de meros cálculos aritméticos (art. 509,
§ 2o, do CPC), demanda, necessariamente, o exame das
peculiaridades do caso concreto, dos parâmetros fixados no título
executivo e da complexidade dos cálculos.
8. Para acolher a pretensão da Agravante e divergir da conclusão
do Tribunal de origem — que afirmou a baixa complexidade e a
suficiência de cálculos aritméticos —, seria imprescindível o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ.
9. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi comprovada, pois
não houve demonstração de similitude fática entre os acórdãos
confrontados.
10. O recurso de agravo não impugnou, de maneira efetiva e
detida, todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
inviabilizando o conhecimento das insurgências.
IV. Dispositivo
11. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: fec3be10-3cec-4128-a6bc-1bfc4e5b7475

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042035 - SC (2025/0344527-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
AGRAVADO
: JOSE CELSO LOUREIRO
ADVOGADOS
: MATHEUS FERNANDO REGINATO - SC025859
THIAGO PEDRO BORDIGNON - SC016957
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
REVISIONAL.
MODIFICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DE
LIQUIDAÇÃO
PRÉVIA
POR
ARBITRAMENTO.
DO
COMPLEXIDADE
ART. 509
CPC/2015.
DOS CÁLCULOS. EXAME DE FATOS E PROVAS. SUFICIÊNCIA
DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira
contra decisão que inadmitiu recurso especial, alegando violação
ao
I, do Código de Processo Civil e dissídio
art. 509,
jurisprudencial. A decisão recorrida entendeu pela desnecessidade
de liquidação de sentença em ação revisional de contrato
bancário, bastando cálculo aritmético.
2. A decisão de origem, em agravo de instrumento, negou
provimento ao recurso, afirmando que a liquidação de sentença
não era necessária e que o executado não apresentou planilha
detalhada do valor devido. Embargos de declaração foram opostos
e rejeitados, mantendo-se a decisão anterior.
3. O juízo de admissibilidade do recurso especial foi negativo, com
fundamento na
que veda o reexame de matéria
Súmula 7/STJ,
fático-probatória.
Documento eletrônico VDA52919499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: 84f008a6-9b79-4923-b4e7-c6d4e5797e4d

II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade da fase de
liquidação de sentença por arbitramento no caso concreto, o que
implica analisar a complexidade dos cálculos e se estes dependem
apenas de meros cálculos aritméticos.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial não foi conhecido devido à incidência da
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória.
6. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância
com a jurisprudência do STJ, que dispensa a liquidação de
sentença quando o valor pode ser apurado por simples cálculos
aritméticos, mesmo em revisionais de contratos bancários.
7. A aferição da necessidade de instauração da fase de liquidação
de sentença (por arbitramento ou procedimento comum), em
contraposição à suficiência de meros cálculos aritméticos (art. 509,
§ 2o, do CPC), demanda, necessariamente, o exame das
peculiaridades do caso concreto, dos parâmetros fixados no título
executivo e da complexidade dos cálculos.
8. Para acolher a pretensão da Agravante e divergir da conclusão
do Tribunal de origem — que afirmou a baixa complexidade e a
suficiência de cálculos aritméticos —, seria imprescindível o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ.
9. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi comprovada, pois
não houve demonstração de similitude fática entre os acórdãos
confrontados.
10. O recurso de agravo não impugnou, de maneira efetiva e
detida, todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
inviabilizando o conhecimento das insurgências.
IV. Dispositivo
11. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 83–92) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 80–81).
Documento eletrônico VDA52919499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: 84f008a6-9b79-4923-b4e7-c6d4e5797e4d

A questão debatida tem por contexto acórdão exarado pelo Tribunal de
Justiça de Santa Catarina no bojo de agravo de instrumento que, mantendo
integralmente a decisão proferida em primeira instância, afastou o pleito da agravante
que defendia, no âmbito do cumprimento de sentença, “a necessidade de liquidação
prévia da sentença executada, por arbitramento, haja vista a complexidade dos
cálculos necessários à apuração do saldo efetivamente devido, a justificar a realização
de prova pericia” (e-STJ fls. 33–35). A decisão foi mantida em sede de embargos de
declaração (e-STJ fls. 47–50).
A agravante, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, interpôs
recurso especial em face do acórdão; argumenta violação ao artigo 509 do Código de
Processo Civil (e-STJ fls. 60–71).
O juízo de admissibilidade, contudo, foi negativo, sob argumento de
incidência da
(e-STJ, fls. 80–81).
Súmula 7/STJ
Diante da decisão de inadmissão do recurso especial, a parte manejou
agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 83–92).
Intimado nos termos do artigo 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, o
agravado apresentou contrarrazões em que pugna pela manutenção da decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 94–100).
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
No agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 83–92) a agravante sustenta
tão somente a não incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma do acórdão recorrido, cuja ementa transcreve-
se para que passe a fundamentar, também, a presente decisão (e-STJ fls. 33–35):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO EM QUE FOI REJEITADA PEÇA IMPUGNATIVA.
RECURSO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
EXECUTADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM POR CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. EIVA NÃO OCORRENTE. RAZÕES DE
DECIDIR DEVIDAMENTE DELINEADAS. PREFACIAL REPELIDA.
MÉRITO.
SUSTENTADA
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
Documento eletrônico VDA52919499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: 84f008a6-9b79-4923-b4e7-c6d4e5797e4d

LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
INSUBSISTÊNCIA.
PARÂMETROS
PARA
O
RECÁLCULO
ESTABELECIDOS DE MANEIRA EXPRESSA NA DECISÃO FINAL
DA FASE DE CONHECIMENTO - ATINENTE A DEMANDA
REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL EM
QUE
FORAM
MODIFICADOS
APENAS
OS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
BAIXA
COMPLEXIDADE
PARA
A
APURAÇÃO DO SALDO DEVIDO. SUFICIÊNCIA DE SIMPLES
CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EXEGESE DO
§ 2o, DO
ART. 509,
CPC.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE
EM
SITUAÇÕES
ANÁLOGAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
Em recurso especial (e-STJ fls. 60–71), a ora agravante aponta violação
ao artigo 509 do Código de Processo Civil, ao negar a conversão do cumprimento de
sentença em liquidação por arbitramento, em que pese a incontroversa necessidade
de elaboração dos cálculos por profissional especializado. Pois bem.
O art. 509 do Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 509 - Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia
ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do
devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado
pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;
II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e
provar fato novo.
§ 1o - Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao
credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em
autos apartados, a liquidação desta.
§ 2o - Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo
aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da
sentença.
Depreende-se, portanto, que a legislação de incidência concede ao credor
de sentença condenatória ao pagamento de quantia ilíquida a possibilidade de, ao
invés de percorrer o rito da liquidação da sentença, promover imediatamente o
cumprimento de sentença, desde que a apuração do valor dependa tão somente de
cálculo aritmético.
Todavia, a averiguação acerca do rito adequado à hipótese dos autos
depende, necessariamente, do exame das peculiaridades do caso concreto, o que é
Documento eletrônico VDA52919499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: 84f008a6-9b79-4923-b4e7-c6d4e5797e4d

vedado em sede de recurso especial, pois, como ressabido, “a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial” (
.
Súmula 7/STJ)
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONDENAÇÃO
QUE
DEPENDE
DE
MERO
CÁLCULO
ARITMÉTICO.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO
CONSIDERADA
DESNECESSÁRIA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM. REEXAME.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
CPC/2015.
2. Quando a determinação do valor da condenação depender
apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença
poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor
instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do
cálculo.
3. No caso, para prevalecer pretensão em sentido contrário à
conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a apuração
dependeria de perícia, seria necessário o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 1303173/SP,
Turma, julgado em
DJe de
– sem grifos no
13/11/2023,
21/11/2023
original.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO
DESNECESSÁRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52919499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: 84f008a6-9b79-4923-b4e7-c6d4e5797e4d

1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira
contra decisão que não conheceu do recurso especial, alegando
violação ao
I, do CPC, e dissídio jurisprudencial. A decisão
art. 509,
recorrida entendeu pela desnecessidade de liquidação de sentença
em ação revisional de contrato bancário, bastando cálculo
aritmético.
2. A decisão de origem, em agravo de instrumento, negou
provimento ao recurso, afirmando que a liquidação de sentença não
era necessária e que o executado não apresentou planilha
detalhada do valor devido.
3. Embargos de declaração foram opostos e rejeitados, mantendo-
se a decisão anterior.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a liquidação de
sentença é necessária quando o valor pode ser apurado por
simples cálculos aritméticos, e se há divergência jurisprudencial que
justifique o conhecimento do recurso especial.
5. A parte agravante alega que houve erro nos cálculos
apresentados e que a utilização da "Calculadora do Cidadão" não é
adequada, além de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
III. Razões de decidir
6. O recurso especial não foi conhecido devido à incidência da
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória.
7. A decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que dispensa a liquidação de sentença
quando o valor pode ser apurado por cálculos aritméticos.
8. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi comprovada, pois
não houve demonstração de similitude fática entre os acórdãos
confrontados.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp 2.809.643/MS,
Turma, julgado em
DJe de
– sem grifos no
30/06/2025,
03/07/2025
original.)
Documento eletrônico VDA52919499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: 84f008a6-9b79-4923-b4e7-c6d4e5797e4d

Nunca demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça não possui
vocação de Corte revisora; antes, seu funcionamento visa uniformizar, a nível nacional,
a interpretação dada à legislação federal.
Na hipótese dos autos, todavia, a pretensão da agravante de
reconhecimento de necessidade da fase de liquidação de sentença no caso concreto
exigiria o reexame de provas, o que encontra óbice na missão institucional desta Corte,
conforme consubstanciado na Súmula 7/STJ.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
Documento eletrônico VDA52919499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: 84f008a6-9b79-4923-b4e7-c6d4e5797e4d

PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA52919499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: 84f008a6-9b79-4923-b4e7-c6d4e5797e4d

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52919499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: 84f008a6-9b79-4923-b4e7-c6d4e5797e4d

1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52919499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:58
Código de Controle do Documento: 84f008a6-9b79-4923-b4e7-c6d4e5797e4d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.042.035 / SC
Número Registro: 2025/0344527-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50140298720248240000 50184319420238240018 50591258520238240930
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605
AGRAVADO
: JOSE CELSO LOUREIRO
ADVOGADOS : MATHEUS FERNANDO REGINATO - SC025859
THIAGO PEDRO BORDIGNON - SC016957
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53165626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:55:16
Código de Controle do Documento: 67d96c74-1309-4386-afad-d235f69fed7b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:55:16
Código de Controle do Documento: 67d96c74-1309-4386-afad-d235f69fed7b